Tribunal: TJDFT
Processo: 0730330-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas (GAB) na remuneração da parte autora no percentual de 10%, bem como a pagar o valor de R$ 30.139,89 referente a GAB do período de junho/2018 a maio/2023. Inicialmente, o recorrente suscita a prescrição dos valores relativos ao quinquênio anterior à data de ajuizamento da presente ação. No mérito, alega que a recorrida não preencheu os requisitos para o recebimento da gratificação.

2. Recurso e tempestivo (ID 55219021). Isento do preparo. Sem contrarrazões.

3. O art. 1o, do Decreto 20.910/32 estabelece que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. O art. 3o, ao seu turno, estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto.

4. A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” Assim, a pretensão de incorporação da gratificação se renova a cada período em que seria devida. No presente caso, a ação foi proposta em junho de 2023. Logo, somente consideram-se prescritas as parcelas anteriores ao mês de junho de 2018. Prejudicial de mérito rejeitada.

5. Consoante o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

6. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."

7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".

8.Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrida cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, efetua o atendimento de adolescentes e familiares no âmbito psicossocial no CAPS AD GUARA, com visitas domiciliares, acolhimento de usuários, orientações individuais aos usuários e familiares; educação permanente; realizar atividades culturais, terapêuticas e de reabilitação psicossocial; atendimento a situações de crise psicossociais; matriciamento com apoio, administração de medicamentos; aferição de sinais vitais; a realização de práticas integrativas em saúde (ID 55219001).

9. Assim, independente do CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida de prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos de grupo familiar no âmbito psicossocial, se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.